Tribunal: TJPA
Processo: 0892891-73.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892891-73.2024.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, G. L. D. O. A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ATENDIMENTO A MENOR COM TEA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESERVA DO POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Civil Pública, determinando solidariamente ao Estado do Pará e ao Município o fornecimento de consultas especializadas (neuropediatra e neuropsicólogo) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre fornecimento de atendimento médico especializado; e (ii) verificar se a reserva do possível e a ausência de dotação orçamentária afastam o dever do ente municipal de garantir o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde está consolidada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, segundo o qual União, Estados e Municípios respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, sendo legítima a atuação judicial para determinar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

A alegação de violação aos princípios da isonomia e impessoalidade não subsiste diante da urgência e da necessidade médica comprovada, além da inércia do poder público por mais de seis meses, o que justifica a intervenção judicial para assegurar atendimento prioritário ao menor com TEA.

A cláusula da reserva do possível e a ausência de dotação orçamentária não se sobrepõem ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, especialmente ao mínimo existencial, sendo inaplicáveis para afastar o dever estatal de assegurar o atendimento de saúde necessário.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e reflete fiel aplicação da jurisprudência constitucional, inexistindo argumentos novos no agravo interno que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme fixado no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

A cláusula da reserva do possível e a ausência de dotação orçamentária não afastam o dever do ente público de assegurar o direito à saúde em hipóteses de urgência e omissão estatal.

É legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir o atendimento prioritário de crianças e adolescentes, em especial com TEA, quando constatada a omissão administrativa e comprovada a necessidade médica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, §1º; 23, II; 198, §2º; 200; 227; CPC, arts. 80, VII; 81; 1.026, §2º; ECA, art. 33, §3º. Lei Complementar n.º 141/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/PE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, ADPF 45, Rel. Min. Ayres Britto; STJ, RMS 36034/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.02.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0892891-73.2024.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32728715)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30769544 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Belém a fornecerem as consultas especializadas indicadas, na Ação Civil Pública de origem.

Em suma, o Município agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a prestação reclamada estaria inserida na esfera de competência administrativa do Estado do Pará.

Aduz que a decisão agravada desconsiderou as regras de repartição de competências do SUS, afirmando que a responsabilidade solidária reconhecida pela jurisprudência não pode ser confundida com solidariedade passiva irrestrita, devendo o Poder Judiciário observar a hierarquização e a regionalização dos serviços de saúde.

Afirma que a determinação judicial afronta os princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que possibilitaria o atendimento do beneficiário fora da fila regularmente estabelecida pelo SUS, gerando tratamento desigual em relação a outros pacientes que aguardam atendimento em situação semelhante.

O agravante invoca, ademais, a cláusula da reserva do possível e a ausência de dotação orçamentária específica, alegando que a imposição judicial comprometeria o equilíbrio financeiro do Município e prejudicaria a prestação regular de serviços públicos de saúde à coletividade, em afronta ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 33468074), na oportunidade o parquet pugnou pelo não provimento do agravo interno, ao fundamento de que o recurso não trouxe inovação apta a modificar a decisão agravada, limitando-se à rediscussão de matérias já enfrentadas, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Belém a fornecerem as consultas especializadas indicadas, na Ação Civil Pública de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30769544):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém reside na tentativa de afastar sua responsabilidade solidária pelo fornecimento de atendimento médico especializado ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ente municipal sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por entender que a obrigação de custear consultas com neuropediatra e neuropsicólogo compete exclusivamente ao Estado do Pará, conforme as regras de descentralização do SUS. Alega, ainda, que a sentença violou os princípios da impessoalidade e da isonomia, ao permitir atendimento fora da fila do SUS; que a determinação judicial afronta os princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, por impor despesa não prevista; e, de forma subsidiária, requer o afastamento da multa cominatória fixada em primeiro grau.

A alegação de ilegitimidade passiva do Município de Belém não merece prosperar.

O art. 23, II, da Constituição Federal, dispõe ser competência comum da União, dos Estados e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, o que implica responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde. Nesse sentido, a Suprema Corte, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/PE), fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Segue o julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Portanto, qualquer ente federativo é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que se pleiteia prestação de serviço de saúde, podendo posteriormente buscar o ressarcimento entre si. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece essa legitimidade concorrente e responsabilidade solidária, sendo irrelevante, para o cidadão, a discussão interna acerca da execução das políticas públicas.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

O apelante sustenta que a determinação judicial violaria a impessoalidade e a isonomia ao permitir que o infante seja atendido antes dos demais pacientes na fila de espera do SUS. Tal argumento, contudo, não procede.

No caso concreto, restou comprovada a urgência e a necessidade médica da criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que exige acompanhamento contínuo e especializado. O laudo médico acostado aos autos e a inércia administrativa dos entes públicos, constatada após seis meses de espera sem atendimento, configuram omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. INTERPRETAÇÃO COMPATÍVEL COM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E COM O PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. 1. Caso em que se discute a possibilidade de assegurar benefício de pensão por morte a menor sob guarda judicial, em face da prevalência do disposto no artigo 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, sobre norma previdenciária de natureza específica. 2. Os direitos fundamentais da criança e do adolescente têm seu campo de incidência amparado pelo status de prioridade absoluta, requerendo, assim, uma hermenêutica própria comprometida com as regras protetivas estabelecidas na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. A Lei 8 .069/90 representa política pública de proteção à criança e ao adolescente, verdadeiro cumprimento da ordem constitucional, haja vista o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 dispor que é dever do Estado assegurar com absoluta prioridade à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 4. Não é dado ao intérprete atribuir à norma jurídica conteúdo que atente contra a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, contra o princípio de proteção integral e preferencial a crianças e adolescentes, já que esses postulados são a base do Estado Democrático de Direito e devem orientar a interpretação de todo o ordenamento jurídico. 5. Embora a lei complementar estadual previdenciária do Estado de Mato Grosso seja lei específica da previdência social, não menos certo é que a criança e adolescente tem norma específica, o Estatuto da Criança e do Adolescente que confere ao menor sob guarda a condição de dependente para todos os efeitos, inclusive previdenciários (art. 33, § 3º, Lei n.º 8.069/90), norma que representa a política de proteção ao menor, embasada na Constituição Federal que estabelece o dever do poder público e da sociedade na proteção da criança e do adolescente (art . 227, caput, e § 3º, inciso II). 6. Havendo plano de proteção alocado em arcabouço sistêmico constitucional e, comprovada a guarda, deve ser garantido o benefício para quem dependa economicamente do instituidor. 7 . Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 36034 MT 2011/0227834-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/02/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/04/2014) (Negritei a parte que interessa)

O Município invoca ainda a reserva do possível e a limitação orçamentária para afastar sua obrigação. Entretanto, a cláusula da reserva do possível não pode ser oposta para inviabilizar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, notadamente o mínimo existencial, cujo conteúdo abrange o direito à saúde e à vida digna.

Ademais, o dever estatal de assegurar a saúde tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, nos termos do art. 5º, §1º, da Constituição Federal. Assim, não se trata de mera norma programática, mas de um direito subjetivo público, cuja efetivação independe de disponibilidade financeira contingencial.

O argumento de violação à legalidade orçamentária igualmente não subsiste. O dever constitucional de destinar recursos à saúde é imposto a todos os entes federativos pelos arts. 198, §2º, e 200 da Constituição, bem como pela Lei Complementar n.º 141/2012, que estabelece os percentuais mínimos de investimento obrigatório na área.

Ressalto que a intervenção judicial em casos como o presente não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional de garantir a supremacia da Constituição e a efetividade dos direitos fundamentais, especialmente quando há omissão estatal injustificada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 45, reconheceu que a jurisdição constitucional pode, e deve, ser acionada para compelir o Poder Público à implementação de políticas públicas essenciais quando comprovada a inércia administrativa.

No caso, restou evidente que o infante, apesar das tentativas administrativas, permaneceu desassistido, o que autoriza a manutenção da decisão judicial que assegurou o atendimento especializado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo integralmente a sentença recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido, para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Belém a fornecerem, no prazo de quinze dias, consultas com neuropediatra e neuropsicólogo, necessárias à confirmação e acompanhamento do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Conforme se depreende das razões recursais, o Município agravante não apresenta qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, limitando-se a reiterar teses já deduzidas e expressamente enfrentadas por ocasião do julgamento da apelação cível.

O principal argumento do recurso se volta contra o reconhecimento da legitimidade passiva do ente municipal e da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. Todavia, tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente a partir do julgamento do Tema 793, como explicado em sede decisória:

“O art. 23, II, da Constituição Federal, dispõe ser competência comum da União, dos Estados e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, o que implica responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde. Nesse sentido, a Suprema Corte, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/PE), fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Ou seja, incumbe aos entes públicos o fornecimento e a execução das medidas necessárias para assegurar o bem-estar e a saúde de seus cidadãos. Ademais, conforme precedente do STF, não prospera o argumento de ausência de dotação orçamentária municipal para o cumprimento da obrigação, uma vez que o Tema 793 estabelece que eventual ressarcimento deverá ser direcionado àquele que suportou o ônus financeiro.

Portanto, qualquer ente federativo é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que se pleiteia prestação de serviço de saúde, podendo posteriormente buscar o ressarcimento entre si.

Rebatidos os principais argumentos, aprecio agora o tópico referente a violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a intervenção judicial é legítima quando demonstrada a urgência, a necessidade médica comprovada e a inércia do Poder Público, hipóteses em que a observância cega da fila administrativa não pode se sobrepor à tutela do direito fundamental à saúde, sobretudo quando se trata de criança ou adolescente, titulares de prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição Federal.

Transcrevo Jurisprudência importante para fundamentar o argumento, colacionada na redação da decisão combatida:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. INTERPRETAÇÃO COMPATÍVEL COM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E COM O PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. 1. Caso em que se discute a possibilidade de assegurar benefício de pensão por morte a menor sob guarda judicial, em face da prevalência do disposto no artigo 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, sobre norma previdenciária de natureza específica. 2. Os direitos fundamentais da criança e do adolescente têm seu campo de incidência amparado pelo status de prioridade absoluta, requerendo, assim, uma hermenêutica própria comprometida com as regras protetivas estabelecidas na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3.
A Lei 8 .069/90 representa política pública de proteção à criança e ao adolescente, verdadeiro cumprimento da ordem constitucional, haja vista o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 dispor que é dever do Estado assegurar com absoluta prioridade à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
4.
Não é dado ao intérprete atribuir à norma jurídica conteúdo que atente contra a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, contra o princípio de proteção integral e preferencial a crianças e adolescentes, já que esses postulados são a base do Estado Democrático de Direito e devem orientar a interpretação de todo o ordenamento jurídico
. 5. Embora a lei complementar estadual previdenciária do Estado de Mato Grosso seja lei específica da previdência social, não menos certo é que a criança e adolescente tem norma específica, o Estatuto da Criança e do Adolescente que confere ao menor sob guarda a condição de dependente para todos os efeitos, inclusive previdenciários (art. 33, § 3º, Lei n.º 8.069/90), norma que representa a política de proteção ao menor, embasada na Constituição Federal que estabelece o dever do poder público e da sociedade na proteção da criança e do adolescente (art . 227, caput, e § 3º, inciso II). 6. Havendo plano de proteção alocado em arcabouço sistêmico constitucional e, comprovada a guarda, deve ser garantido o benefício para quem dependa economicamente do instituidor. 7 . Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 36034 MT 2011/0227834-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/02/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/04/2014) (Negritei a parte que interessa)”.

Por último, para complementar a questão acerca da reserva do possível e da ausência de dotação orçamentária, estas não podem ser utilizadas como obstáculo à concretização do mínimo existencial, núcleo essencial dos direitos fundamentais, no qual se insere o direito à saúde.

Portanto, é nítida a legalidade da decisão monocrática proferida, ao passo que quando o agravante destaca novamente os mesmos argumentos, não se consideram presentes vícios ou pontos cabíveis de reforma na referida decisão, desse modo, impõe-se a sua manutenção.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30769544, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026